Tribunal: TJSP
Processo: 1500146-62.2025.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (11 PORÇÕES DE "CRACK") – OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS – PRISÃO EM FLAGRANTE EM LOCAL JÁ CONHECIDO COMO PONTO D VENDA DE ENTORPECENTES – VISUALIZAÇÃO DE ENTREGA DA DROGA A USUÁRIO – APREENSÃO DE DIVERSAS PORÇÕES, TUDO A AFASTAR A DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (11 PORÇÕES DE "CRACK") – OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AOS PLEITOS – PRISÃO EM FLAGRANTE EM LOCAL JÁ CONHECIDO COMO PONTO D VENDA DE ENTORPECENTES – VISUALIZAÇÃO DE ENTREGA DA DROGA A USUÁRIO – APREENSÃO DE DIVERSAS PORÇÕES, TUDO A AFASTAR A DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM BRANDURA, FOI RECONHECIDO O TRÁFICO PRIVILEGIADO, SUBSTITUÍDA A PENA E FIXADO REGIME ABERTO, PARA HIPÓTESE DE EXPIAÇÃO – NADA MAIS PODE ALMEJAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.